Tribunal: STF
Processo: Rcl 87561
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Gesse Ueslei Rimovicz, em 13.11.2025, contra ato da Desembargadora Dilmari Helena Kessler, do Tribunal de Justiça do Paraná, que, em decisão proferida no Habeas Corpus n. 0131292-19.2025.8.16.0000, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal ao indeferir a liminar requerida e negar o pedido de habilitação apresentado pela defesa. 



    2. Afirma-se que, “mesmo decorrido o prazo legal para a conclusão do Inquérito Policial que apura a prática de ‘crime comum’, e mais de 20 dias de prisão cautelar, até o corrente momento [o] causídico não obteve acesso ao feito ou muito menos a decisão que decretou sua prisão” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera-se que, “considerando a possível conclusão do Inquérito Policial, requer seja determinado o acesso às provas já instrumentalizadas, possibilitando que [a] defesa tome conhecimento de todo o material fático e jurídico já produzido nos autos do processo, ressalvado, por certo, o material sigiloso que possa ser objeto de eventuais investigações ainda em curso” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Sustenta-se que, “ao contrário do que afirmado na decisão monocrática, inexiste qualquer óbice à concessão de acesso integral da defesa aos autos investigativos, sobretudo diante do lapso temporal superior a 20 dias desde a prisão de gesse” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “I – Seja recebida a presente reclamação, na forma do 988, do Código de Processo Civil e do art. 156 do RISTF. 



    II – Subsidiariamente, na remota hipótese de ser negado seguimento à reclamação, seja concedido de ofício Habeas Corpus, na forma do art. 192 RISTF. 



    III - Seja julgado procedente o pedido liminar, para determinar o imediato acesso deste subscritor aos autos da investigação que decorreu a prisão preventiva do reclamante. 



    IV – Sejam prestadas informações pelo Desembargador Relator do HC n. 0131292-19.2025.8.16.0000 da C. 5ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Paraná, bem assim pelo Juízo da Vara Criminal de Cruzeiro do Oeste/PR. 



    V - A oitiva do Procurador-geral da República, nos termos do art. 160 do RISTF. 



    VI - o acolhimento da presente reclamação, com a confirmação da medida liminar, determinando o amplo e integral acesso deste subscritor aos autos de investigação, bem como dos demais dependentes, em desfavor do reclamante Gesse Ueslei Rimovicz, com base na Súmula n. 14 deste STF, por ser a mais correta, lídima e cristalina justiça!” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se a Desembargadora Dilmari Helena Kessler, do Tribunal de Justiça do Paraná, em decisão proferida no Habeas Corpus n. 0131292-19.2025.8.16.0000, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Na decisão reclamada, de 10.11.2025, a Desembargadora Dilmari Helena Kessler utilizou os seguintes fundamentos para indeferir a liminar requerida:



    “Na hipótese, o impetrante reclama, liminarmente, o imediato acesso aos elementos já documentados nos autos nº 0000742-93.2025.8.16.0077. 



    A partir das informações prestadas pela apontada autoridade coatora e da análise da decisão de mov. 13.1, autos nº 0005028-17.2025.8.16.0077, verifica-se que não houve indeferimento do pedido de habilitação, tendo a MMª. Magistrada determinado a intimação da autoridade policial para que informasse quais diligências deveriam permanecer sob sigilo temporário até a efetiva conclusão das medidas em curso, a fim de preservar a eficiência das investigações e evitar prejuízo à colheita de provas.



    Registra-se, por oportuno, que se trata de uma restrição momentânea, até que a autoridade policial informe ao juízo acerca 
da necessidade de manutenção do sigilo e em qual extensão. 
Inclusive, constou da decisão de mov. 91.1, autos nº 0000742-93.2025.8.16.0077, que o sigilo do feito será alterado assim que as diligências forem encerradas. 



    Deste modo, não se vislumbra, por ora, constrangimento ilegal operado pela apontada autoridade coatora, uma vez que sequer houve deliberação acerca do requerimento de habilitação, devendo ser indeferida a liminar pleiteada” (fls. 59-60, e-doc. 4).



    O juízo da Vara Criminal da comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, 
ao prestar as informações requisitadas no Habeas Corpus n. 0131292-19.2025.8.16.0000, destacou:



    “Trata-se de pedido de habilitação formulado em 27.10.2025 
por Gesse Ueslei Rimovicz, através de seu Procurador, requerendo 
acesso aos autos da cautelar inominada criminal nº 0000742-93.2025.8.16.0077. 



    Em 31.10.2025, houve manifestação ministerial pelo indeferimento do pedido, em razão da existência de informações sigilosas e diligências ainda pendentes de cumprimento. 



    Em 03.11.2025, esta Magistrada determinou a intimação da Autoridade Policial, para que, com urgência, informe quais diligências devem permanecer sob sigilo temporário até a efetiva conclusão das medidas em curso,a fim de preservar a eficiência das investigações e evitar prejuízo à colheita de provas. 



    Atualmente os autos estão aguardando a realização do ato” 
(fl. 56, e-doc. 4).



    6. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido, por haver diligências em curso, nos exatos termos da legislação vigente e da jurisprudência sumulada neste Supremo Tribunal. 



    7. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação. Foi apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos do processo pretendido pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    8. Rever a conclusão apresentada no ato questionado imporia desfazimento da presunção de veracidade do afirmado pela autoridade pública competente, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora